Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723097-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O A análise dos autos demonstra que as alegações e documentos apresentados no presente agravo de instrumento não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator